Tribunal: TJDFT
Processo: 0732298-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 239690649, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0703930-85.2025.8.07.0018, proposto por LEANDRO PARAGUASSU TOME (agravado/exequente), que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal tão somente para decotar o excesso decorrente do equívoco quanto à apuração da Gratificação de Libras e do Adicional Noturno. Em suas razões recursais (ID 55768216), o agravante/executado requer o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, nos termos do artigo 535, inciso III, e § 5o, do CPC, em razão de seu alicerce em interpretação expressamente rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, por afrontar o disposto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como a tese vinculante firmada no Tema 864 e os fundamentos determinantes do acórdão proferido no RE n. 905.357/RR. Alega que, considerando que o desfecho da ADI no 7.435/RS pode impactar diretamente a forma de elaboração dos cálculos no presente cumprimento de sentença, por prudência e economia processual, é necessária a suspensão do feito até o trânsito em julgado da referida ação, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil. Argumenta que é evidente o intuito da parte exequente de pleitear quantia superior àquela efetivamente reconhecida no título judicial exequendo, impondo-se, por conseguinte, o acolhimento da presente impugnação para reconhecer o excesso de execução, determinando o prosseguimento da execução pelo valor consignado no demonstrativo de cálculos. Ao final requer a imediata suspensão do cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na presente execução, considerando que se discute a própria exigibilidade do título, não se aplicando ao feito o Tema 28 da RG do STF e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal tão somente para decotar o excesso decorrente do equívoco quanto à apuração da Gratificação de Libras e do Adicional Noturno. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, no que diz respeito ao reconhecimento da inexigibilidade do título, bem como do reconhecimento da ausência de obrigação de pagar, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que no agravo de instrumento de no 0729222-29.2025.8.07.0000, foi proferida decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, no intuito de sobrestar o feito de origem até decisão do mérito recursal. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, merecendo a análise do devido contraditório para a devida perscrutação do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator